Tribunal: TJMT
Processo: 1027682-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027682-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), ZELMO ALVES DA SILVA - CPF: 625.998.601-72 (AGRAVADO), SILVANIA APARECIDA BARBOSA ALVES - CPF: 896.498.851-53 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), LUISA DE PADUA DINIZ - CPF: 708.313.671-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESTUDO E GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA – AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO IMÓVEL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ÁREA CONTROVERTIDA E OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL EM MÚLTIPLOS PROCESSOS – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da perícia judicial que esclarecerá a existência ou não de sobreposição de matrículas das áreas objeto do litígio, mormente quando há pleito para a realização de georreferenciamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGREX DO BRASIL S.A, em face da decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1001903-40.2020.8.11.0044, indeferiu o pleito da agravante de entrada na área para a realização de estudo e georreferenciamento.

Em suas razões de Id. 191467662, a agravante sustenta que a ação de reintegração de posse versa na origem sobre a consolidação extrajudicial de propriedade decorrente dos débitos contraídos pelos agravados junto à agravante. Relata que fora deferida a desocupação e a imissão na posse do imóvel, contudo, os agravados ajuizaram ação de interdito proibitório (no 1001363-55.2021.8.11.0044), oportunidade em que foi deferida a liminar.

Assevera que em razão das decisões conflitantes, a liminar deferida na origem restou obstada. Argui a existência de dúvida quanto à extensão de cada imóvel, motivo que ensejou o pleito de autorização para entrada no bem, a fim de realizar o estudo das confrontações das áreas e seu georreferenciamento, o qual restou indeferido, tendo em vista que o processo de interdito proibitório ajuizado pelos agravados está em fase de perícia.

Prossegue afirmando que a entrada no imóvel não gera qualquer prejuízo às partes, bem como se trata de ferramenta para a solução dos conflitos.

Com essas considerações, requer a concessão de medida liminar para autorizar a entrada no imóvel objeto da lide para fins de realizar o estudo das confrontações/limites, bem como de proceder com o georreferenciamento da área. No mérito, requer a concessão definitiva da liminar.

A liminar recursal foi indeferida no id. 193707152.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu,
a agravante, requer autorização para entrada no imóvel, a fim de realizar o estudo das confrontações das áreas e seu georreferenciamento.

Até aqui, tal como o Juízo
a quo,
não verifiquei nos autos os fundamentos necessários para se autorizar a entrada da agravante no imóvel.

É assim, porque, não fosse a ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante, verifico que os agravados ajuizaram ação de interdito proibitório em face daquela (autos PJE 1001363-55.2021.8.11.0044), ao passo que a ação se encontra em fase de realização de prova pericial, oportunidade em que se realizará o estudo das confrontações das áreas e seu georreferenciamento.

Nesse sentido, entendo que o Juiz de primeiro grau foi bastante prudente ao indeferir o pleito, exarando a seguinte decisão:

“Outrossim, indefiro o pedido de autorização para entrar na área objeto da lide, isso porque a ação de interdito 1001363-55.2021 encontra-se em fase de perícia e foi apresentado naqueles autos pela parte autora o pedido para que o perito apresente georreferenciamento das áreas, bem como informe se existe ou não sobreposição de matrículas.”

Nota-se que a matéria ventilada no presente recurso já é objeto da prova determinada nas ações que envolvem o imóvel e, serão produzidas provas contundentes acerca da extensão de cada imóvel, suas confrontações e georreferenciamento da área.

Ademais, o Magistrado já nomeou o perito para a realização da perícia, de modo que os autos se encontram aguardando decisão sobre a impugnação da proposta dos honorários periciais.

Assim, prudente a manutenção da decisão até a apresentação do laudo pericial elaborado pelo perito, oportunidade em que será realizada a análise técnica da área e, cujo acompanhamento será franqueado a agravante, com a indicação de assistentes técnicos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCERTEZA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA –
NECESSIDADE DA PERÍCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que até agora não foram possíveis a identificação e a localização exata da área a ser reintegrada, ou seja, não há como afirmar que a área objeto da ação é a mesma ocupada pelo Agravante, conforme parecer técnico do engenheiro agrônomo nomeado pelo Juízo (ID 8008895), necessária a realização dos trabalhos periciais. De outro lado, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo irreparável à Recorrente, que não deixará de receber a prestação jurisdicional a que faz jus.”
(N.U 1008942-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)
(grifei)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026